Tribunal: TJES
Processo: 5011237-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011237-73.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
HELDER NICO

EMBARGAD
O
:
MARCIO SCHEIDEGGER DE AGUIAR

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto por HELDER NICO, mantendo decisão que rejeitou exceção de suspeição arguida contra perito judicial, ao fundamento de intempestividade da arguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática apto a ensejar a correção do julgado; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial do prazo para arguição da suspeição; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistindo quando a insurgência se dirige contra o resultado da decisão.

A obscuridade não se configura, pois a fundamentação apresenta-se clara e coerente, permitindo adequada compreensão do decisum.

O termo inicial do prazo para arguição de suspeição é examinado expressamente, aplicando-se o art. 146, §1º, do CPC, que fixa o prazo de quinze dias a partir da ciência do fato, não se admitindo inércia diante de circunstâncias ostensivas.

A alegação de ciência tardia em razão de substituição de patrono não afasta a presunção de conhecimento, especialmente na ausência de demonstração de impedimento concreto à obtenção prévia da informação.

A exceção de suspeição é protocolizada fora do prazo legal, inclusive considerando a data de ciência alegada pelo próprio recorrente, caracterizando preclusão temporal.

A atuação posterior do perito, com apresentação de laudo complementar, não constitui fato superveniente apto a renovar o prazo para arguição de suspeição.

Eventual divergência quanto à data de protocolo não altera a
ratio decidendi
, fundada na intempestividade da arguição.

Não se verifica erro de premissa fática relevante, sendo inaplicável a hipótese excepcional de efeitos modificativos prevista na jurisprudência do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme art. 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado na ausência de vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O prazo para arguição de suspeição conta-se da ciência do fato, não sendo admitida alegação de desconhecimento diante de circunstâncias ostensivas e acessíveis. 3. A inobservância do prazo legal para arguição de suspeição enseja preclusão temporal, ainda que alegada ciência tardia sem comprovação. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 146, §1º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011237-73.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
HELDER NICO

EMBARGAD
O
:
MARCIO SCHEIDEGGER DE AGUIAR

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por HELDER NICO, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de suspeição oposta em face de perito judicial, sob o fundamento de intempestividade da arguição.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso; por sua vez, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
A
obscuridade se configura quando a redação do julgado não se apresenta suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Já o
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no voto condutor do acórdão embargado, todos os fundamentos essenciais à solução da controvérsia foram devidamente enfrentados, com motivação suficiente e adequada à espécie.

O
acórdão delineou, de forma precisa, o contexto fático-probatório, consignando que o perito judicial foi nomeado em 2012, tendo apresentado laudos em 2015 e 2021, e que a suposta causa de suspeição — consistente em vínculo societário indireto — remonta ao ano de 2016, sendo, portanto, anterior à arguição deduzida apenas em 2023.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto ao termo inicial do prazo para arguição da suspeição, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.

O voto condutor consignou, com base no art. 146, §1º, do CPC, que o prazo de quinze dias deve ser contado da ciência do fato, ressaltando, todavia, que não se admite a inércia da parte diante de circunstâncias ostensivas e de conhecimento público, especialmente em processos de longa duração.

Nesse contexto, concluiu-se que a alegação de ciência tardia, apenas com a substituição da defesa técnica em 2023, não se mostra idônea para afastar a presunção de conhecimento, mormente quando ausente demonstração de impedimento concreto à obtenção da informação em momento anterior.

O acórdão embargado deixou assentado, ainda, que a exceção de suspeição foi protocolizada meses após a data em que o próprio recorrente afirma ter tomado ciência do fato, circunstância que, por si só, evidencia o descumprimento do prazo legal, atraindo a incidência da preclusão temporal. Ademais, consignou-se que a atuação posterior do perito, com apresentação de laudo complementar em 2021, não configura causa superveniente apta a renovar o prazo para arguição de suspeição, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no reconhecimento da intempestividade.

No tocante à alegação de erro material quanto à data de protocolo do incidente e à suposta ausência de análise acerca da suspensão de prazos, cumpre salientar que tais argumentos não se mostram aptos a infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Isso porque o fundamento determinante do julgado reside na constatação de que, mesmo sob a ótica da ciência alegadamente ocorrida em fevereiro de 2023, a parte não observou o prazo legal de quinze dias para a arguição da suspeição, evidenciando a inércia processual. Desse modo, eventual divergência pontual quanto à data exata do protocolo não altera a
ratio decidendi
, centrada na preclusão consumada.

Ademais, restou consignado no julgado que a decisão de origem enfrentou adequadamente os fundamentos principais da exceção, especialmente quanto à intempestividade e à ausência de comprovação de ciência superveniente, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade por deficiência de fundamentação, em consonância com o disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matéria já decidida de forma fundamentada por este Órgão Colegiado. Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, presumindo-se rejeitadas as teses incompatíveis com o entendimento firmado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o magistrado não está compelido a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique os fundamentos determinantes de sua decisão (AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, não merece acolhimento o recurso oposto.

Diante desse cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.